Tribunal: STF
Processo: HC 130565
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SIMULTANEIDADE. O fato de impetrar-se habeas corpus e interpor-se recurso extraordinário, simultaneamente, não prejudica o primeiro.



    TIPO PENAL – ENQUADRAMENTO. O enquadramento em certo tipo penal ocorre considerados os fatos contidos na denúncia, sendo que a classificação nesta última não vincula o órgão julgador.